Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-68.2019.8.11.0079
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-68.2019.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGANTE), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000034-68.2019.8.11.0079

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000034-68.2019.8.11.0079

EMBARGANTE: AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A

EMBARGADO: RENATO DIOMAR WERNER, EDI MARCOS WERNER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Agro Pecuária Noirumbá S.A
., de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, ausente o alegado cerceamento de defesa em razão não oportunização da oitiva de testemunha.

Alega que o v. acórdão se apresenta omisso quanto a majoração dos honorários recursais tanto na ação principal, quanto na reconvenção.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, sejam os honorários sucumbenciais, tanto da ação principal, quanto da reconvenção, majorados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000034-68.2019.8.11.0079

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos f
oram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão, no caso, a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, CPC.

No caso, o recurso foi interposto pelos ora embargados, Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança ajuizada por Agro Pecuária Noirumbá S.A. e improcedente a reconvenção oposta pelos requeridos/apelantes, com a condenação dos requeridos e reconvintes ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e 10% sobre o valor da causa, respectivamente.

Com efeito, o acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, in verbis:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Realça-se que diante do desprovimento do recurso de apelação cabível a majoração dos honorários sucumbenciais de ofício, em razão do trabalho adicional desempenhado pelos procuradores da parte recorrida em sede recursal.

Nesse sentido:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – OMISSÕES QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – SANEAMENTO DOS VÍCIOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SEGUNDO RECURSO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.

I – A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes.

II – O princípio da instrumentalidade das formas pressupõe que o ato processual cuja conservação é pretendida não possua o condão de causar prejuízo jurídico à parte adversa

III – Não há que se falar em redução de honorários arbitrados no mínimo legal, nem em fixação equitativa na hipótese em que a verba não se revela irrisória, inestimável ou muito baixa.

IV - A
majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, pela exegese do art. 85, §11 do CPC, se aplica automaticamente na hipótese de desprovimento do recurso, atuando ainda como mecanismo inibidor da recorribilidade procrastinatória.
(N.U 0008682-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Assim, majoram-se os honorários advocatícios no feito principal, de 10% para 11% sobre o valor da condenação, e na reconvenção, de 10% para 11% do valor da causa, suficiente ao trabalho adicional apresentado pela defesa da apelada, ora embargante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação principal, de 10% para 11% sobre o valor da condenação, e na reconvenção, de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022